Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A manutenção da vinculação indevida do veículo ao cadastro de pessoa física do autor, mesmo após decisão judicial anterior que reconheceu a fraude contratual, configura nova falha na prestação do serviço apta a condenação por danos morais.
2. Para transferência de titularidade do veículo, é necessária a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige a comprovação da aprovação da inspeção veicular (art. 124, inciso XI, CTB). 2.1 A vistoria efetuada pelo DETRAN objetiva conferir a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, suas características originais e eventuais modificações devidamente autorizadas, a legitimidade da propriedade e a existência dos equipamentos obrigatórios (art. 2.o, § 2.o, da Resolução do CONTRAN 466/2013).
3. Não se mostra possível a determinação judicial para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria, remanescendo apenas a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para anotação de restrição judicial no veículo, a fim de resguardar o autor de eventuais débitos que surgirem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.